Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723854-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIS NOBRE BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DA SILVA NOBRE AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Home Care - Regularização de Fornecimento – Troca de Empresa - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de Cumprimento de Sentença, determinando a intimação da “parte executada para cumprir espontaneamente a obrigação fixada em sentença (ID 79109690), consistente em custear imediatamente o serviço Home Care, bem como os medicamentos indicados no relatório médico detalhado, bem como o exame lacosamida a cada seis meses. Prazo: 10 dias, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas aptas a viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”. Consignou, ainda, “que o pedido de substituição da empresa não é questão a ser tratada nestes autos, porém a parte executada deve buscar os meios para cumprir de forma adequada a obrigação estabelecida em sentença”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que, desde a alteração de domicílio, o serviço vem sendo prestado de forma deficiente pela alegação de inexistência de prestador de serviço cadastrado. Demais, os profissionais que prestavam o serviço não recebiam os valores devidos e suspendiam o tratamento. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para manter bloqueada quantia suficiente para solver o crédito exequendo, haja vista a realização de caução realizado pela representante legal da pessoa jurídica executada. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para “que a Agravada seja compelida a regularizar o fornecimento do atendimento homecare pela Empresa que o atende ou pela troca de Empresa, mantendo a mesma técnica de enfermagem durante a semana em razão do vínculo ou, subsidiariamente, na remota impossibilidade que arque através de reembolso integral com os prestadores que o atenderam, bem como com todos os insumos e medicamentos que se fizerem necessários”. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, a Decisão recorrida determinou a intimação da parte agravada para cumprimento da obrigação de fazer imposta em Sentença, sob pena de multa diária. Contudo, o pedido referente à troca da Empresa com manutenção da técnica da enfermagem extrapola a obrigação de fazer estabelecida na Sentença transitada em julgado, não sendo cabível seu acolhimento. No mesmo sentido é a questão do pleito subsidiário de reembolso integral de valores. A obrigação estabelecida na Sentença foi para “OBRIGAR a requerida custear imediatamente o serviço Home Care, bem como os medicamentos indicados no relatório médico detalhado, bem como o exame lacosamida a cada seis meses”. Tratando-se, pois, de obrigação de fazer, a eventual conversão em perdas e danos somente é possível quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator